Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-03.2019.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-03.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - VOTO PRELIMINAR RECURSAL - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelA medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe.

3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que nos autos da “Ação Declaratória combinada com Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1000312-03.2019.8.11.0101,
movida em seu desfavor por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexigível a cobrança dos valores de R$ 80.526,03 (oitenta mil quinhentos e vinte e seis reais e três centavos) e R$ 34.550,24 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), referentes aos débitos de recuperação de consumo impugnados; determinando a abstenção de qualquer inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito declarado inexigível; determinando a abstenção de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos débitos apontados; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da nulidade da sentença, alegando vício em sua fundamentação, eis que foi fundamentada com base na já revogada Resolução Normativa n.º 456 de 2000 da ANEEL, o que violaria o inciso IV do § 1.º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ademais, menciona que não há que se falar que a suposta substituição do medidor inviabilizou a realização de perícia, uma vez que o medidor não foi substituído em nenhuma das duas inspeções.

Cita que nas inspeções realizadas no equipamento de medição da unidade consumidora da apelada foram constatadas avarias, o que supostamente ocasionou registro de consumo a menor, conforme os termos de ocorrência anexos, os quais foram devidamente assinados por seus prepostos.

Aduz que “
por se tratar de uma deficiência externa ao aparelho de medição, não se fez necessário a substituição do medidor da unidade consumidora, fato que impede a possibilidade de uma perícia posterior, tendo em vista que a irregularidade foi sanada no ato da inspeção com a remoção da deficiência
”.

Expõe que “
como a deficiência encontrada ocorreu sem passar pelo medidor, o mesmo não foi manipulado ou alterado, permanecendo intacto, de tal modo que não se faz necessário a perícia no mesmo
”.

Assim, alude que “
após sanar a deficiência acima apontada, verificou-se um salto considerável na média de consumo da UC do reclamante, corroborando ainda mais a assertiva de que a medição de consumo de energia do mesmo estava irregular
”.

Em relação ao critério de apuração do consumo a recuperar, alega que “
na hipótese da UC do reclamante não se aplicava o critério previsto no incisivo I, do art. 115, uma vez que a deficiência não estava localizada no medidor
”, apurando-se a recuperação de consumo com base no critério previsto no inciso II do mesmo artigo.

Por fim, esclarece a apelante que “
vem observando fielmente todas as disposições da Resolução nº 414/2010 no tocante à recuperação de consumo
”, não tendo que se falar em procedimento unilateral, nem de inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, eis que agiu no exercício regular de seu direito.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende inexistir nulidade na sentença recorrida em razão da equivocada aplicação da Resolução n.º 456 de 2000 da ANEEL, eis que “
o principal fundamento da procedência dos pedidos iniciais foi de que não há prova legitima da alegada irregularidade no medidor de consumo da unidade industrial da apelante
”, devendo ser rejeitada a alegação de violação do inciso IV do § 1.º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ademias, argumenta inexistirem provas acerca da irregularidade encontrada nos equipamentos de energia elétrica, não tendo sido observado o procedimento exigido pela ANEEL, de modo que a lavratura unilateral de TOI constitui prática abusiva. Assim, não havendo irregularidade também não há débito a recuperar.

Cita que houve apresentação de impugnação administrativa “
considerando justamente a inexistência de contraditório, porém foi sumariamente indeferida pela Apelante, razão pela qual foi necessário o ajuizamento da ação para sua correção
”.

Ao final, esclarece sobre suposto equívoco na metodologia de cálculo apresentada, estando em desconformidade coma Resolução Normativa n.º 414 de 2010 da ANEEL. Ainda, elucida que “
caso o medidor tivesse sido enviado para avaliação técnica, seria possível obter um relatório detalhado do consumo, através do qual seria possível identificar o início do suposto defeito, bem como o valor mais aproximado de eventual diferença
”, pugnando seja desprovido o apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - NULIDADE DA SENTENÇA.

Previamente, no que tange à afirmação da parte apelante acerca da nulidade da sentença recorrida, alegando vício em sua fundamentação, eis que foi fundamentada com base na já revogada Resolução Normativa n.º 456 de 2000 da ANEEL, o que violaria o inciso IV do § 1.º do artigo 489 do Código de Processo Civil, tem-se que esta não merece prosperar.

Consta na sentença que a estimativa de consumo médio de energia elétrica efetuada pela ré está em desconformidade com o disposto no artigo 71 da Resolução n.º 456 de 2000 da ANEEL.

Contudo, importa esclarecer que, apesar de restar revogada a Resolução n.º 456 de 2000 da ANEEL, tal ponto específico suscitado pela apelante não altera a conclusão do julgado, eis que, uma vez declarados inexigíveis os débitos, consoante se verifica no
decisum
(id. 126744339), não há que se falar em cálculos para suas estimativas.

Assim, considerando inexigíveis os débitos imputados pela apelante, indiferente é para o resultado do julgado os métodos utilizados para apuração dos valores.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar aventada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória combinada com Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1000312-03.2019.8.11.0101, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexigível a cobrança dos valores de R$ 80.526,03 (oitenta mil quinhentos e vinte e seis reais e três centavos) e R$ 34.550,24 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), referentes aos débitos de recuperação de consumo impugnados; determinando a abstenção de qualquer inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito declarado inexigível; determinando a abstenção de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos débitos apontados; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Narra a parte autora que, em 09 de julho de 2018, foi realizada vistoria pela ré em sua caixa de medição de consumo, razão pela qual foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 666981, recebendo ainda a informação dos prepostos daquela que o problema detectado tinha sido corrigido.

Em decorrência desta vistoria, concluiu a ré que houve uma suposta medição de consumo a menor nos meses de maio, junho e julho de 2018, acarretado um faturamento aquém do esperado, sendo apurada uma diferença de consumo no valor de R$ 80.526,03 (oitenta mil quinhentos e vinte e seis reais e três centavos).

Em nova ocasião, em 26 de setembro de 2018, foi realizada nova vistoria pela ré em sua caixa de medição de consumo, constatando que o transformador de potencial da fase A estaria queimado, “
lavrando-se, pois, “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 666997” [...] e, novamente segundo prepostos da Ré, corrigido o problema alegadamente detectado
”.

Ato contínuo, concluiu a ré novamente que houve uma suposta medição de consumo

a menor, desta vez referente ao mês de setembro de 2018, gerando fatura de diferença de consumo no valor de R$ 34.550,24 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Dos referidos débitos, menciona a autora e apelada ter apresentado recursos administrativos, sendo estes indeferidos pela ré, mantendo a cobrança das supostas diferenças.

Assim, por discordar do procedimento adotado pela apelante bem como dos débitos imputados a título de recuperação de consumo, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de seja declarada a inexigibilidade dos valores.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial por entender que a concessionária de energia elétrica deixou “
de comprovar qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor, bem como deixando de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento utilizado para a constatação do vício propalado, acaba por ser ilegal a cobrança do débito correlatado
” (id. 126744339 - Pág. 4).

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, passando esta ou não pelo medidor, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e
grandezas elétricas
; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que restaram demonstrados que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, a fim de apurar indício de procedimento irregular, deve a ré concessionária de energia elétrica, consoante incisos II e III do § 1.º do artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal e elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia ter lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, em especial as determinações contidas nos incisos II e III, deixando de elaborar relatório de avaliação técnica ou de solicitar e realizar perícia técnica.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
(AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL
, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia,
a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe
. 3.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL
. 4.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
. [...] (TJMT - N.U 1003198-78.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- ENERGIA ELÉTRICA -
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL
-
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
-
NÃO OBSERVADOS
- COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
. Do conjunto probatório constata-se que a Apelada não observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção.
Ademais, não houve perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica que comprovasse a irregularidade no medidor. Esta situação, por corolário, afasta a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide
. (TJMT - N.U 1001147-23.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- -AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA -
ÔNUS DO REQUERIDO
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DÉBITOS INEXISTENTES
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe
. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJ-MT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Ressalta-se que, em nenhum momento, a apelada apresentou o relatório de avaliação técnica do medidor de energia a fim de comprovar que o mesmo realmente estava com defeito, restando demonstrado que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa n.º 414 de 2010 expedida pela ANEEL, afetando diretamente a credibilidade da cobrança dos valores de recuperação de consumo bem como o contraditório e ampla defesa do consumidor.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

In casu
, nota-se a ausência das imposições contidas nos incisos II e III do artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, qual seja, elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição. Reitera-se que suposta constatação não foi comprovada nos autos.

Como se vê, os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de fraude, alteração, irregularidade ou adulteração do medidor de energia.

Cumpre ainda esclarecer que, apesar de a apelante mencionar acerca de relatório fotográfico que supostamente demonstrariam a irregularidade alegada, esta deixou de juntar tal documento.

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante dos fatos expostos, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram as faturas questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos.

Dessa forma, restando comprovado que a apelada sofreu cobranças de montantes indevidos apurados como recuperação de consumo, nos valores de R$ 80.526,03 (oitenta mil quinhentos e vinte e seis reais e três centavos) e R$ 34.550,24 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), estas devem ser declaradas inexigíveis.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022